Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-12.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004116-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA DE AQUINO PANZZA FARIA - CPF: 724.730.961-04 (RECORRENTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (RECORRIDO), JOAO VICTOR VASCONCELOS DE SOUSA - CPF: 137.537.457-58 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.017.467-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004116-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004116-12.2024.8.11.0001

Recorrente:
Confederação Brasileira de Futebol

Recorrida:
Fernanda de Aquino Panzza Faria

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGADA INDISPONIBILIDADE DE INGRESSO NA MODALIDADE DE MEIA ENTRADA - FATOS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

Ausentes às provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004116-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004116-12.2024.8.11.0001

Recorrente:
Confederação Brasileira de Futebol

Recorrida:
Fernanda de Aquino Panzza Faria

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Confederação Brasileira de Futebol.

Ação:
Indenizatória por Danos Imateriais de Natureza Moral “
In re ipsa
” Cumulada com Danos Materiais de Natureza Emergente.

Origem:
1º

Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id. 232546676): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240165748)
:
requer a reforma da sentença para serem jugados improcedentes os pedidos da inicial por ausência de provas, ou alternativamente para ser afastado o dano material ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004116-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004116-12.2024.8.11.0001

Recorrente:
Confederação Brasileira de Futebol

Recorrida:
Fernanda de Aquino Panzza Faria

VOTO

EMINENTES PARES,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de suposta indisponibilidade de ingresso na modalidade de meia entrada.

Da narrativa dos fatos a autora alega em síntese, ao tentar adquirir ingressos para o jogo do Brasil x Venezuela, não conseguiu comprar ingresso na modalidade de meia entrada para sua filha (adolescente e estudante), pois já haviam esgotados, assim se viu obrigada a optar pela compra do ingresso com o valor cheio de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante disso, buscou na via judicial a reparação pelo dano material e moral dos prejuízos sofridos.

A recorrente por sua vez afirma que não consta dos autos prova mínima do alegado pela recorrida; alega que não houve registro de intercorrências no site de compras; por fim assevera que a situação narrada não configura dano moral indenizável.

Da análise dos autos verifica-se que a autora juntou como meio probatório uma reclamação elaborada de ofício pelo PROCON em face da
Confederação Brasileira de Futebol em virtude de práticas abusivas em relação à legislação consumerista em Id. 240165698, e, uma reportagem jornalística em Id. 240165691.

Todavia a autora não comprova de forma inequívoca a indisponibilidade do ingresso de meia entrada no site da empresa reclamada e/ou a sua dificuldade em adquiri-lo, visto que apresentou apenas uma captura de tela em Id. 240165691, por meio do qual constam os dados do jogo e o valor do ingresso cheio, entretanto não é possível verificar a titularidade da autora, assim como não junta o comprovante de pagamento, logo não possui valor probante suficiente para corroborar suas alegações.

Apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Ademais, não se vislumbra a configuração de dano moral, mas sim mero dissabor, contratempo ou desconforto a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações cotidianas.

Para a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA: CAUÇÃO E FIANÇA. ABUSIVIDADE. NEGÓCIO DESFEITO PELAS PARTES. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC). 2. Para ter direito à restituição material seria necessário que a autora trouxesse provas cabais de que o pagamento do aluguel se deu por culpa do reclamado, o que não o fez.
3. Quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal (cláusula décima quinta do contrato), entendo-a por improcedente, posto que a contratação entre as partes sequer se concretizou. 4. Diante da não concretização das negociações, cabível a restituição da caução prestada na íntegra, razão pela qual deve ser mantida a condenação do reclamado a restituir o montante de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). 5. Por fim, a “perda do tempo” pela autora não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte. Todavia, não observo no presente caso nenhuma violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da Autora, capaz de ensejar alguma reparação extrapatrimonial. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003171-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –DANO MATERIAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Eventuais falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade.
Para a reparação por danos materiais, é imprescindível a apresentação de provas que demonstrem efetivamente o prejuízo sofrido, como comprovantes de pagamento que contenham a titularidade em nome do autor, o que no caso, não restou comprovado.
(N.U 1007185-46.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Por tais razões, a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta a recorrente.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024